Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TEMA 1.118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE POR DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de propriedade do autor sobre o veículo descrito na inicial desde 12.01.2018, mantendo a responsabilidade solidária do alienante em relação aos débitos do bem até a comunicação de venda de sua transferência junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal. Em suas razões, alega que o primeiro réu/adquirente do veículo deve ser compelido a providenciar a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN-DF. Sustenta que os débitos gerados após a venda do veículo são de responsabilidade exclusiva do adquirente. Por fim, argumenta que deve ser indenizado por danos morais, pois a se mostrou abusiva a prática adotada pelo adquirente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas apenas pelo segundo réu, DETRAN-DF.
III. A obrigação de transferir a propriedade do veículo decorre da própria natureza jurídica do negócio entabulado, situação que inclusive está positivada nos artigos 123, inciso I, e § 1o, e 134, ambos do CTB. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital 7.431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea "a", estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel, e assim dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
IV. Na espécie, restou incontroverso que o autor alienou o veículo ao primeiro réu com outorga de procuração pública em 12.01.2018 (ID 52458584). Observa- se ainda que o veículo não foi transferido, nem houve comunicação de venda por parte do vendedor e que após a entrega do veículo (tradição) foram gerados débitos vinculados ao bem. Dessa forma, a responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários é solidária entre alienante/proprietário e adquirente, por força dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei 7.431/85) c/c Tema 1.118 do STJ, não merecendo qualquer reparo à sentença neste ponto. Precedente: (Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023.)
V. No que tange à obrigação de fazer a ser imposta ao adquirente do veículo, neste ponto merece ser acolhido na forma do art. 123, §1o do CTB. De modo que o primeiro réu deve ser condenado a promover a transferência da propriedade para si no prazo de 30 (trinta) dias junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$2.000,00.
VI. No tocante ao dano moral, constata-se que o fato gerador da inscrição do nome do autor na dívida ativa foi o inadimplemento da obrigação estabelecida contratualmente, a qual somente foi quitada após o ajuizamento da demanda (ID 5245857). Com efeito, o não cumprimento da obrigação negocial resultou na inscrição do nome do autor na dívida ativa, situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados.
VII. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o primeiro réu à obrigação de promover a transferência da propriedade para si no prazo de 30 (trinta) dias junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$2.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC deste a publicação deste acórdão e com juros legais deste a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.